Tribunal: TJMT
Processo: 1021097-61.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1021097-61.2020.8.11.0000
Recorrente: TS Brasil S.A.
Recorrido: Cotton King Ltda.
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 90987961) interposto por TS Brasil S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 77541994):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – CONFISSÃO DE DÍVIDA FIRMADA POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NOTAS FISCAIS SEM ASSINATURA DE RECEBIMENTO DA MERCADORIA – COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO CRÉDITO – AUSÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LITIGIOSIDADE – ART. 85, § 2o, CPC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A ausência de demonstração inequívoca da relação jurídica entre a habilitante e a massa falida que teria dado causa à confissão de dívida, impede a habilitação do crédito pretendida.
São devidos os honorários advocatícios com fundamento no art. 85, § 2o, do CPC”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI n. 1021097-61.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador Guiomar Teodoro Borges, j. 24/02/2021, p. 1o/03/2021).
Opostos embargos de declaração (id 78808971), estes foram rejeitados no acórdão de id 88516954.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto por Cotton King Ltda., e manteve a decisão que julgou improcedente o pedido de habilitação de crédito na Massa Falida de Cotton King Ltda., com a condenação em honorários advocatícios, fixados em 10% do valor do crédito pleiteado.
A parte recorrente alega violação aos artigos 212, I, e 219 do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “vendeu e entregou a mercadoria para a empresa Recorrida, a qual, por sua vez, deliberadamente não adimpliu com os valores previamente tratados, restando, portanto, um crédito em favor da Recorrente a ser habilitado nos autos da Recuperação judicial, o que não foi reconhecido pelo v. acórdão”.
Aduz que “que há uma comprovação escrita por parte da Recorrida de que houve a entrega das mercadorias vendidas pela Recorrente, e que desta compra houve beneficiamento e posterior venda de seus produtos”.
Suscita afronta ao artigo 85, § 8o, do CPC, sob a assertiva de que “o v. acórdão ora debatido, em atendimento aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, deve rigorosamente observar que a presente demanda não gerou proveito econômico a nenhuma das partes e que o valor do crédito inicialmente pretendido é vultoso, sendo inafastável que os honorários sucumbenciais sejam equitativamente apreciados”.
Recurso tempestivo (id 91114496) e preparado (id 91171465).
Contrarrazões no id 94495953.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da sistemática de recursos repetitivos
Conforme relatado, a parte recorrente alega afronta ao artigo 85, § 8o, do CPC, porquanto “a condenação da Recorrente em honorários sucumbenciais lastreados no valor da causa dado ao incidente de habilitação de crédito foge da justa medida e torna-se uma punição imerecida, pois representaria quantia superior a OITENTA MIL REAIS”.
Afirma que “é de rigor que a causa deve ser analisada em observância aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §8o, do CPC, apurando-se a natureza da causa, assim como o grau de complexidade da demanda, e o trabalho desenvolvido”.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que “a fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do § 8o, do art. 85, do CPC, tem aplicação subsidiária, vale dizer, somente será possível “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo”, o que não ocorre no presente caso”. (id 77541994 - p. 6)
O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, sob o rito dos recursos repetitivos, afetou o paradigma REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), cuja controvérsia refere-se à definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
Embora não tenha havido a determinação de suspensão nacional dos processos que abordassem essa questão, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “deve ser prestigiado o escopo perseguido na legislação processual, isto é, a criação de mecanismo que oportunize às instâncias de origem o juízo de retratação na forma do art. 1040 e seguintes do CPC/2015, conforme o caso, também tendo em vista a economia processual”. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1679758 – MT, Decisão Monocrática, Relator Ministro MARCO BUZZI, 26/06/2020).
O referido entendimento já foi adotado em diversos outros recursos naquela Corte, v.g., REsp 1866216 - SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui, publicada em 20/05/2020; REsp 1853985 - RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui, publicada em 15/05/2020; REsp 1852996 - SC, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; REsp 1863887 - SP, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; AREsp 1645369 - MT, de relatoria do Ministro Marco Buzzi.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso, até o pronunciamento definitivo do STJ no paradigma REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076).
Saliente-se, por fim, que as demais questões deverão ser analisadas posteriormente, nos termos do § 2o do artigo 1.041 do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.